Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. AUTOR E RÉU VENCIDOS. RECURSO ADESIVO CABÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA APTIDÃO PARA O TRABALHO. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. TÉRMINO. CURSO TÉCNICO. MATRÍCULA EM FACULDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDA RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA. PROVAS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 997, § 1o, do CPC/15 estabelece que “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. É cabível a interposição de Recurso Adesivo quando a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a lide principal e improcedente o pedido reconvencional.
2. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
4. A falha na fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CF).
5. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedente do c. STJ.
6. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
7. Demonstrado nos autos que a filha, que já conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade, apesar de cursar faculdade de nível superior, é maior, capaz, saudável, constituiu família e que pode prover a sua própria subsistência, pois já exerceu atividade remunerada, não há razão para manutenção do pensionamento.
8. Conquanto o filho tenha terminado curso profissionalizante, o cotejo probatório revela deter ele necessidade de continuar a receber auxílio econômico do pai, pois ainda é jovem, conta com 20 (vinte) anos e está em pleno processo de formação acadêmica para inserção no mercado de trabalho, além de não exercer atividade capaz de garantir a independência financeira própria.
9. É incabível a redução ou a majoração dos alimentos quando não estiver evidenciada a alteração superveniente das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
10. Embora o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a efetiva redução dos rendimentos e a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor anteriormente arbitrado em sentença.
11. Apelação do Autor e Recurso Adesivo dos Réus conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.